Tribunal: STF
Processo: HC 202069
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Douglas de Souza Barbosa, em favor de Robert Gonçalves da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 665.038/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 4/4/2021 (e-STJ fls. 11/13), prisão posteriormente convertida em preventiva (e-STJ fls. 18/19), denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (eSTJ fls. 22/24). 
    Inconformada, a defesa pleiteou a revogação da custódia cautelar do paciente, sendo indeferido o pleito pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lagoa Santa/MG (e-STJ fl. 20/21). Irresignada, a defesa impetrou a ordem originária na Corte estadual, alegando, em síntese, ausência dos requisitos necessários e de fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente. Contudo, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 25): 
    […]
    Na presente oportunidade, alega a defesa constrangimento ilegal, uma vez que "[...] mantem-se a prisão preventiva do Paciente com fundamento básico da gravidade do crime a ele imputado e sob a fundamentação de que o Paciente seria reincidente específico no delito de tráfico de drogas o que é absurdo, ilegal e extremamente severo e desproporcional". 
    Sustenta que "[...] embora conste uma anotação criminal de condenação de tráfico de drogas na CAC do Paciente ela remota ao ano de 2018 sendo que, a bem da verdade, o Paciente é um mero usuário de maconha, tanto é que já foi conduzido em 02 (duas) outras oportunidades à Autoridade Policial, conforme também se verifica de sua CAC (Certidão de Antecedentes Criminais) pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei nº. 11.343/06" (e-STJ fls. 4/5). 
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fl. 8). (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
                “[…]
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 27/29): 
    [...] Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito na data de 04/04/2021, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, uma vez que policiais em patrulhamento ostensivo se depararam com o paciente conduzindo um veículo, ocasião em que tentou evadir e dispensou pela janela alguns invólucros, que posteriormente foram identificados como maconha. Após pequena perseguição, o veículo conduzido pela paciente foi abordado, e, durante as buscas foram localizadas outras buchas com substancia semelhante à maconha. 
    Em continuidade, os policiais se deslocaram até a residência do paciente, oportunidade em que foi apreendida mais substância conhecida como maconha. No total, foram arrecadados em poder do paciente, 46 buchas de maconha e 07 tabletes da mesma substância, de vários tamanhos. 
    De qualquer forma, registre-se que a estreita via do habeas corpus não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como o efetivo envolvimento do paciente no delito a ele imputado, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução, sendo suficiente para a manutenção da prisão a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, o que se verifica in casu. 
    Por outro lado, as circunstâncias que cercaram o suposto delito denotam uma tendência atual da sociedade, qual seja o avanço do crime, situação que atemoriza a coletividade atualmente. Várias pessoas têm se dedicado, como no caso dos autos, à traficância de drogas, deixando a sociedade refém da criminalidade. Tal conduta deve ser severamente reprimida em nosso meio, mormente quando se tratar de réu reincidente específico, conforme consta na CAC acostada aos autos (documento de ordem 04 do processo eletrônico). A garantia da ordem pública está ligada à real e intensa perspectiva de existência de novos delitos. Havendo evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o trânsito em julgado da decisão condenatória, pode ser decretada a prisão preventiva, situação que pode ser verificada nos autos. Percebe-se, então, que a prisão preventiva funciona com a finalidade de prevenção e, não, de punição, que é característica apenas da prisão definitiva. 
    Portanto, a prisão se sustenta com clareza nos motivos da preventiva, qual seja a garantia da ordem pública. A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória encontra respaldo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a manutenção da prisão, como forma de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade de droga apreendida 244,3g (duzentos e quarenta e quatro gramas e três centigramas) de maconha prontas para comercialização, sendo o paciente reincidente específico, estando, inclusive em cumprimento de pena no regime aberto, quando de sua prisão em flagrante pelo delito em tela. 
    Oportuno colacionar trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (doc. de ordem 05): 
    “Acerca da necessidade da segregação cautelar, tem-se que as circunstâncias pessoais desfavoráveis do autuado assim recomendam, posto que na CAC revela o seu envolvimento na prática de outros delitos, inclusive, contumaz em relação ao tráfico de droga, sendo o acusado se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo prudente, pois, a manutenção de sua prisão para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da natureza da ação delitiva. 
    Ademais, insta salientar que o tráfico de drogas, fato imputado ao autuado, se reveste de natureza grave e traz repercussões negativas à sociedade, sendo, inclusive, equiparado a crime hediondo nos termos do artigo 5° XLIII da Constituição Federal. Somando-se a isso, tratase de conduta típica punida com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, autorizada a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.” 
    Assim, não acredito estar havendo nos presentes autos nenhuma ilegalidade na prisão, eis que se encontra devidamente sustentada tanto nas circunstâncias do crime quanto nos motivos da prisão preventiva. 
    Durante a instrução, se houver novos dados e o Magistrado de primeiro grau verificar a possibilidade e a conveniência da revogação da prisão ele poderá fazê-lo. 
    Com estas considerações, por entender inexistir constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do habeas corpus, DENEGO A ORDEM. 
    […]
    Como visto, no caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida, 244,3g de maconha, motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    […]
    Ademais, a certidão de antecedentes criminais carreada (e-STJ fls. 16/17) revela a existência de outra ação penal vinculada ao paciente, ressaltando-se que no momento do flagrante se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto pela prática do delito de tráfico de drogas, o que indica reiteração na prática delitiva”. (eDOC 14)
    Como se vê, o paciente é reincidente específico e estava no cumprimento de pena quando preso pelo delito tratado neste writ.
    Não há flagrante ilegalidade no decreto prisional fundamentado no risco de reiteração delitiva, sobretudo quando, no momento da prisão, o acusado estava cumprindo pena, no regime aberto, pelo mesmo delito.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente